Tribunal: STF
Processo: MS 37348
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Ministro de Estado. Declinação de competência, com amparo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Araraquara-SP contra ato imputado ao Ministro de Estado da Economia, diante do que dispõe a Portaria Ministerial nº 14816, de 19.6.2020, em relação à vedação de suspensão do pagamento das contribuições sociais patronais devidas pelos Municípios optantes pelo Regime Geral de Previdência Social, inobstante tal medida tenha sido deferida aos entes municipais que mantém regime próprio de Previdência. 
    2. Alega-se, em resumo, que os arts. 150, II, da Constituição Federal e 152, I, do Código Tributário Nacional obrigariam a concessão de moratória em caráter geral, o que não teria acontecido no caso. Além disso, inexistiria exigência de reserva legal para estipulação de prazo de vencimento da obrigação tributária, sendo perfeitamente possível, portanto, que ato normativo infralegal viesse a disciplinar a questão de modo uniforme. 
    3. No mérito, requer-se a concessão da ordem para que sejam suspensos, até dezembro de 2020, os pagamentos das contribuições previdenciárias patronais devidas ao RGPS pelo Município impetrante, nos moldes previstos pela Portaria Ministerial nº 14816/2020 às obrigações derivadas do regime próprio. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 102, I, d, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
    Por sua vez, compete ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 105, I, b, julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
    No presente caso, o ato coator é atribuído ao Ministro de Estado da Economia. Portanto, a competência para análise do pedido é do Superior Tribunal de Justiça, como indica o precedente recente:
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (MS nº 36636 ED/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10.10.2019). 
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora